Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727829-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAEDSON JORDAO SANTANA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 162124755 do processo n. 0702859-19.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Maedson Jordão Santana, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo devedor e determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para apuração do valor incontroverso, prosseguindo-se com a expedição de requisitórios dessa quantia. Em suas razões recursais (ID 48860192), o agravante requer, inicialmente, a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema n. 1.170 pelo excelso Supremo Tribunal Federal, por envolver a matéria discutida nos autos do processo de origem e do presente recurso. No mérito, argumenta ter ocorrido violação à coisa julgada pelo Juízo a quo, ao permitir a incidência do IPCA-e como fator de correção monetária aos cálculos da execução, a despeito de o título executivo judicial estipular a incidência da Lei n. 11.960/2009, que prevê a utilização da TR. Entende não ser possível aplicar ao caso a tese vinculante fixada pelo c. STF no julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral. Aponta a aplicabilidade do precedente vinculante estabelecido pelo c. STJ (Tema n. 905), segundo o qual deve incidir o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Aduz a observância da tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema n. 733 da Repercussão Geral, que preconiza não produzir efeitos imediatos aos processos em curso a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória. Destaca a impossibilidade de expedição de RPV/precatório em relação à suposta parcela incontroversa do débito, diante da ausência de trânsito em julgado da decisão que aprecia a impugnação ao cumprimento de sentença ou de eventual recurso interposto nesse contexto. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo de origem, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso de execução. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão processual, consigne-se não haver determinação de suspensão nos autos do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que teve repercussão geral reconhecida em 26/10/2021. Assim, não há que se falar em suspensão do feito para aguardar a prolação de decisão com efeito vinculante pela Excelsa Corte. Em relação à decisão objeto da irresignação da parte (ID 162124755 do processo n. 0702859-19.2023.8.07.0018), é válido transcrever excertos de interesse, in verbis: Da suposta necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 1.169 dos Recursos Repetitivos e do Tema n. 1.170 da Repercussão Geral Verifica-se, de pronto, que o Tema n. 1.169 dos Recursos Repetitivos possui a seguinte controvérsia delimitada: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Observa-se que, embora exista determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria em território nacional, nota-se que o tema não se aplica ao caso dos autos. Isso porque a obrigação de pagar objeto de discussão se afigura líquida e exigível, não havendo que se falar em necessidade de liquidação do julgado. No que concerne ao Tema n. 1.170 da Repercussão Geral, verifica-se que versa sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Entretanto, em consulta ao Recurso Extraordinário representativo do tema, percebe-se que não houve determinação de suspensão dos processos relacionados à matéria. Nesse panorama, INDEFIRO os pedidos de suspensão do presente feito executivo. Da suposta ausência de título executivo líquido, certo e exigível relativamente aos honorários de sucumbência A alegação do Ente Distrital não merece prosperar, visto que a parte Exequente alude, na inicial, tão somente aos honorários relativos à etapa de Cumprimento de Sentença, fixados na decisão de ID n. 153434788. Ressalta-se que eventual condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Executado, em virtude do acolhimento integral ou parcial de impugnação, não impede o arbitramento e, por conseguinte, não interfere na base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados nos termos da Súmula 345 do STJ, os quais são devidos em razão da instauração da fase de Cumprimento Individual de Sentença de Ação Coletiva. Do suposto excesso de execução pela não utilização da TR como índice de correção monetária, ainda que estabelecida no título judicial Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp n. 1861550/DF, jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF quando do julgamento do RE n. 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) (Negritei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) (Negritei) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda, não havendo que se falar no excesso alegado pelo Ente Distrital. Da natureza do crédito executado Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste Cumprimento Individual de Sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. Da aplicação da EC n. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo, ciente de que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois o mesmo é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da EC 113/21, sem decisão cautelar suspendendo sua eficácia. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a Impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no ID n. 158771046, tão somente quanto à atualização do débito mediante taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, conforme acima explanado. Ante a sucumbência mínima da Exequente, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em prol do Ente Distrital Executado (CPC, art. 86, parágrafo único). Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 (cinco) dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar à dobra legal (CPC, art. 183). Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID n. 153306171, p. 01); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II, do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pelo agravante nas razões recursais, principalmente quanto ao precedente vinculante consolidado no julgamento do RE n. 870947/SE (Tema 810) e à natureza das normas que tratam sobre a atualização monetária, não se constata perigo de dano que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque o devedor agravante não nega haver parcela incontroversa do débito, deduzindo argumento acerca da impossibilidade de expedição do requisitório de pagamento dessa quantia apenas em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão ou do recurso que aprecia a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como ao suposto desrespeito ao teto da RPV. Sobre esse aspecto, o e. STF fixou tese com efeito vinculante ao apreciar o Tema n. 28 da Repercussão Geral segundo a qual: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Com efeito, permanece o litígio apenas com relação ao índice de correção monetária incidente sobre o débito executado, o que não altera o valor reconhecido como devido ao exequente, ante a ausência de impugnação pelo devedor, operando-se a preclusão. Assim, quanto a esse específico ponto, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora